Tribunal: TJMT
Processo: 0026234-46.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0026234-46.2019.8.11.0042
APELANTE(S)
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e Outro
APELADO(S)
MARCIO ROBERTO GARCIA MONGE e Outro
Vistos...
Peço dia para julgamento.
Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Revisor